Tribunal: STF
Processo: RHC 89972
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA
   FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E
   OBJETIVOS: CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. ORDEM
   DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.      A custódia preventiva foi
   decretada de maneira suficientemente fundamentada para a garantia
   da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois faz
   referência expressa às ameaças à vítima e a seus familiares, "em
   especial seus filhos menores", conforme os requisitos legais do
   art. 312 do Código de Processo Penal.
2.      Sobre a fundamentação
   da prisão preventiva, este Supremo Tribunal tem decidido que ela
   não precisa ser exaustiva, bastando que a decisão analise, ainda
   que de forma sucinta, os requisitos ensejadores da custódia
   preventiva (Nesse sentido: HC 86.605, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
   14.2.2006; HC 79.237, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 12.4.2002; e HC
   62.671, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 15.2.1985).
3.      Ordem de
   habeas corpus denegada.